Tribunal: TJES
Processo: 5000398-78.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000398-78.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS DE LIMA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000398-78.2021.8.08.0048

Recorrentes:
JOÃO CARLOS DE LIMA E BANCO PAN S.A.

Recorridos:
BANCO PAN S.A. E JOÃO CARLOS DE LIMA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Dejairo Xavier Cordeiro

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por JOÃO CARLOS DE LIMA E BANCO PAN S.A. contra a sentença de ID nº
1378199
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso de JOÃO CARLOS DE LIMA tempestivo com pedido de assistência judiciária gratuita, conforme certidão de ID nº
1378215
. Recurso de BANCO PAN S.A. tempestivo e preparado, como certificado no ID nº
1378216
.

Contrarrazões ao recurso de João apresentadas tempestivamente, de acordo com a certidão de ID nº
1378225
. Contrarrazões ao recurso de Banco Pan S.A. igualmente tempestivas, conforme certificado no ID nº
1378228
.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
ao recorrente JOÃO CARLOS DE LIMA no despacho de ID nº
1775236
, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao ID nº
1461473
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da sentença de piso:

Vistos em inspeção.

Narra o demandante, em síntese, que após o pagamento de algumas contas, foi surpreendido um crédito em sua conta que não havia sido solicitado.

Afirma que ao verificar no extrato do INSS, percebeu que havia sido incluído o empréstimo em 09/10/2020, quando encontrava-se internado no serviço de urologia do Hucam.

Sustenta que não celebrou nenhum negócio jurídico com a instituição financeira demandada e, apesar da tentativa de resolução administrativa, não obteve êxito.

Nessa esteira, roga pela restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, totalizando R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), além da reparação moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua defesa (ID 6798424), a ré impugnou, preliminarmente, a gratuidade de justiça.

No mérito, destaca que contrato 340412025-9 trata-se de uma proposta de empréstimo no valor de R$ 5.332,80 com parcela de R$ 125,00. Durante o processo normal de análise dessa proposta, houve a reprovação pela continuidade da operação, com isso a operação foi excluída junto ao órgão, o que não gerou nenhum desconto ao cliente, razão pela qual inexiste qualquer ato ilícito praticado pela requerida e, via de consequência, roga pela improcedência da pretensão autoral.

É o breve relatório, não obstante a sua dispensa, nos moldes do art. 38,
in fine
, da Lei nº 9.099/95.
DECIDO
.

Inicialmente, impõe-se a apreciação da questão preliminar.

No que tange à impugnação à gratuidade de justiça, cumpre registrar que trata-se de uma relação consumerista, no âmbito dos juizados especiais e que, dessa forma, possui amparo na Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo, que prevê, em seu art. 10, que
“o Estado promoverá a defesa do consumidor”
e, no art. 11, inciso IV, que
“Na promoção da política a que se refere o artigo anterior, o Estado assegurará ao consumidor: (...) IV - assistência judiciária, quando solicitada, independente de sua situação financeira;”.

Ademais, competiria à empresa impugnante o ônus de que a parte autora tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem inviabilizar ou prejudicar sua subsistência.

Desta feita,
desacolho a questão processual suscitada.

Durante o curso da audiência de conciliação (ID 6814168), o autor afirmou que de fato não houve qualquer desconto por parte da ré, razão pela qual pugnou a desistência do pedido de dano material, perseguindo a demanda apenas no que tange ao dano moral.

Em relação ao pedido de desistência parcial da ação, é de sabença geral que o mesmo pode ser feito unilateralmente pela parte requerente, independente da anuência da referida demandada, ainda que citada, implicando, assim, na extinção da demanda (Enunciado 90 do FONAJE).

Dessa forma, não há óbice ao acolhimento do referido pleito autoral, razão pela qual
HOMOLOGO, por sentença, o PEDIDO DE DESISTÊNCIA
.

Superada as preliminares suscitadas, passo à apreciação do
meritum causae
.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Feito tal registro, está comprovado que foi inserido, pela parte ré, na aposentadoria da autor, em 09/10/2020, o contrato de empréstimo consignado nº 340412025-9, no valor de R$ 5.332,80 (cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), cujo pagamento foi parcelado em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), conforme extrato acostado ao ID 5621064.

Outrossim, a instituição financeira requerida, em sua peça de defesa, aduz que iniciou o procedimento para contratação do empréstimo, porém, durante o processo normal de análise dessa proposta, houve a reprovação pela continuidade da operação, com isso a operação foi excluída junto ao órgão, o que não gerou nenhum desconto ao cliente.

Em que pese tais alegações, a requerida não trouxe aos autos elementos aptos para arvorar o entendimento de que realmente houve a perfectibilização do contrato ou, ainda, a solicitação do empréstimo com o posterior cancelamento, como afirmara.

Entrementes, o próprio autor, em audiência de conciliação confirma que não houve qualquer desconto por parte da ré.

Dessa forma, remanesce o pleito de dano imaterial.

Vale salientar que os mesmos não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor, sendo necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Contudo, apesar da inexistência de descontos na previdência do autor, de natureza alimentícia, revela-se que a conduta foi prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento, exsurgindo, por conseguinte, o abalo imaterial a ser indenizado.

No tocante ao valor da indenização, considerando-se os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade, o caráter pedagógico da medida, bem como levando-se em conta a situação econômica ostentada pelas partes e a extensão do dano, além do fato de que não houve a efetivação do empréstimo e descontos na aposentadoria do autor, fixa-se a mesma no valor total de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia essa que se revela hábil a reparar o prejuízo moral amargado pelo postulante, sem lhe causar enriquecimento sem causa.

Pelo exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, a fim de:

A) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir da citação.

Por conseguinte,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

Por seu turno,
HOMOLOGO, por sentença, o PEDIDO DE DESISTÊNCIA, julgando extinta a controvérsia atinente ao pleito material, sem resolução de seu mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC/15
.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

O recorrente JOÃO, em seu recurso, afirma ser necessário aumentar o valor da condenação em danos morais, alegando que tal valor não apresenta caráter punitivo. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença para majorar o quantum indenizatório fixado à título de danos extrapatrimoniais.

Por outro lado, o recorrente BANCO PAN, em seu recurso, alega, em apertada síntese, que a proposta de empréstimo foi reprovada e excluída, não gerando desconto algum no benefício do consumidor. Assim, aponta que não restou demonstrada a falha no serviço prestado, tampouco nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos sofridos. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

Em suas contrarrazões, ambos rogam pela manutenção da sentença atacada, caso não haja provimento de seus recursos.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida,
afasto a impugnação ao pedido de assistência judiciária.
A gratuidade de justiça é um instituto constitucional previsto no art. 5º, LXXIV e nos artigos 98 ao 102 do CPC, devendo abarcar as pessoas que, transitoriamente ou não, sejam hipossuficientes economicamente. Neste lume, vê-se a necessidade de que o consumidor seja alcançado por essa garantia constitucional e processual, haja vista que passa por ostensiva situação de insuficiência de recursos, não podendo, assim, arcar com as custas processuais sem que prejudique seu sustento, principalmente diante da documentação anexada no ID nº
1461475
.

Superada essa questão,
prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente BANCO PAN S.A, mas assiste razão ao recorrente JOÃO.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrente João foi surpreendido com um crédito a título de empréstimo em seu benefício previdenciário, incluído em 09/10/2020, mas alega desconhecer o mencionado contrato. Apontou, ainda, que estava internado no Hospital Universitário (HUCAM) quando o suposto empréstimo teria sido requerido, motivo pelo qual pleiteou a indenização pelos danos morais, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente.

Alega a recorrida que nenhum desconto foi realizado no benefício do recorrente, tendo em vista que a proposta foi reprovada, de forma que não haveria que se falar em indenização por danos imateriais, sendo ausente a falha na prestação de serviços. Assim, interpôs o presente recurso inominado.

Inicialmente, é importante pontuar que os elementos constantes nos autos demonstram que a instituição financeira celebrou um contrato de empréstimo sem a solicitação ou autorização do recorrente João, realizando lançamentos em seu benefício previdenciário de maneira indevida,
mesmo que posteriormente cancelado
.

Não merece prosperar a alegação de exercício regular de direito e de ausência de falha na prestação de serviço. Isto porque
apesar de afirmar que a solicitação de empréstimo foi reprovada e que não houve desconto no benefício do consumidor, observando os documentos acostados aos autos, vê-se que a instituição não anexou a proposta constando o nome do recorrente, tampouco contrato que comprove a solicitação realizada em seu nome.

Como forma de comprovar as suas alegações e a ausência de empréstimo contratado, o Banco juntou aos autos apenas telas de seu sistema interno de dados, que sequer mencionam o nome do Sr. João Carlos de Lima. Vejamos:

Tela sistêmica anexada na Contestação e no Recurso Inominado do Banco Pan S.A.

Dessa maneira,
é possível concluir que o Banco recorrente não comprovou que a tentativa de empréstimo foi solicitada pelo Sr. João. O consumidor, por sua vez, anexou laudo médico que demonstra que à época dos fatos estava internado para realização de procedimento no HUCAM
e, por este motivo, não seria possível contratar qualquer empréstimo (ID nº
1377981
). Portanto, admite-se que o Banco realizou a tentativa de contratação de empréstimo sem qualquer solicitação do recorrente João.

Posto isso, é importante mencionar que constitui um direito básico do consumidor à proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

O mencionado diploma normativo, em seu artigo 39, inciso III, considera abusiva a prática de
“enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”
, o que é vedado ao fornecedor.

Pelo exposto, resta claro e evidente que a conduta do recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Ressalta-se que essa prática tem se tornado comum no Brasil, já foi alvo de diversas matérias jornalísticas, e o aumento no número de reclamações relacionadas ao consignado tem chamado a atenção das autoridades para se empenharem no combate às fraudes e abusos contra o consumidor nas operações desse tipo de crédito.

Além disso, é certo que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Da análise dos autos, restou claro que o recorrente Banco Pan S.A. não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrente João conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC.

No caso em comento, restou claro que a conduta da instituição financeira fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes.

Dessa forma, divirjo do entendimento do juízo
a quo
quanto ao valor arbitrado a título de dano imaterial, por entender ser o montante diminuto, sendo, portanto, necessária a sua majoração ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço dos recursos, nego provimento ao interposto pelo BANCO PAN S.A. e dou provimento ao interposto por JOÃO CARLOS para reformar a sentença objurgada no que diz respeito ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, majorando-o para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais). Mantenho incólumes os demais termos da decisão.

Condeno o recorrente BANCO PAN S.A. ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios em relação ao recorrente JOÃO, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos, negar provimento ao interposto pelo BANCO PAN S.A. e dar provimento ao interposto por JOÃO CARLOS para reformar a sentença objurgada no que diz respeito ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, majorando-o para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) e mantendo incólumes os demais termos da decisão, com condenação do recorrente BANCO PAN ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios em relação ao recorrente JOÃO, haja vista o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.